Tribunal: TJPA
Processo: 0005847-79.2020.8.14.0013
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005847-79.2020.8.14.0013

EMBARGANTE: LALESKA PEREIRA DO NASCIMENTO

APELANTE: FRANCISCO WALDINEY RIBEIRO DE ALMEIDA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006 E ART. 333 DO CPB. OBSCURIDADE QUANTO À ANÁLISE DA PENA.
REFORMATIO IN PEJUS.
TESE RECHAÇADA. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. A recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. Intenciona apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração.

2. Ademais, vale a pena salientar que o acórdão embargado reanalisou a pena-base da ré, referente ao crime de corrupção ativa, sendo que, após a nova ponderação das circunstâncias judiciais, a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático foi mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, frisando-se acerca da possibilidade de nova fundamentação de algumas circunstâncias judiciais por parte desta Corte de Justiça, sem importar em
reformatio in pejus
, de acordo com a recente jurisprudência do STJ, desde que não se verifique piora na situação final da apenada, a qual, inclusive, teve o
quantum
de sua pena total diminuído.

3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, porém,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dezenove dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 19 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LALESKA PEREIRA DO NASCIMENTO em face do v. Acórdão de ID n.º 12110210 (publicado no DJ ELETRÔNICO em 15/12/2022), que, nos autos da Apelação Penal nº 0005847-79.2020.8.14.0013, ajuizada pela ora embargante em face de sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e
deu-lhe parcial provimento,
conforme a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006 E ART. 333 DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. PENA. REQUERIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. PREPONDERÂNCIA DA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. PARCIAL PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI ANTITÓXICOS, EM ERLAÇÃO AO RÉU FRANCISCO WALDINEY, EM SEU PATAMAR MÁXIMO. TESE RECHAÇADA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA REFERIDA MINORANTE À RÉ LALESKA NASCIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. PLEITO DE DETRAÇÃO E/OU MODIFICAÇÃO DA FORMA DE CUMPRIMENTO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO FIXADAS NA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DE FRANCISCO WALDINEY RIBEIRO DE ALMEIDA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE LALESKA PEREIRA DO NASCIMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em insuficiência de provas, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar aos apelantes a autoria do crime em tela, eis que os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, caracterizada pelo comércio de entorpecentes. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade.

2. Incabível a redução da pena dos apelantes em relação ao crime do tráfico de entorpecentes, pois a natureza e a quantidade da droga objeto de mercância foram devidamente sopesadas, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006. Em relação ao quantum utilizado, é sabido que não existe um critério matemático, devendo o magistrado sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, atentar para as singularidades do caso concreto.

3. Em relação à pena do crime de corrupção ativa, cometido por Laleska Pereira do Nascimento, o juiz não apresentou idônea justificativa para as circunstâncias judiciais, valendo-se, inclusive, da mesma dosimetria feita ao crime de tráfico, o que, a meu ver, fere o princípio da individualização da pena, eis que se trata de delitos de espécies completamente diferentes. Desta feita, imperiosa a redução da pena-base fixada à ré, no tocante ao crime do art. 333 do CPP, mas não ao seu patamar mínimo, dada a persistência de circunstâncias desfavoráveis.

4. Pena total da ré Laleska Nascimento modificada para o quantum de 10 (dez) anos de reclusão, com o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

5. O art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 dispõe que a mitigação da reprimenda pode variar de 1/6 a 2/3, observadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal. A jurisprudência também preconiza que a quantidade da substância ou do produto devem ser analisadas para a valoração de tal redutor. Assim sendo, merece especial relevo a quantidade da substância entorpecente (mais de 900 gramas de cocaína); pelo que se tem correta a redução da pena do réu Francisco Waldiney na fração de 1/3 (um terço).

6. Quanto à apelante Laleska Pereira do Nascimento, ela não faz jus à tal causa de diminuição, pois é possível observar, pela análise dos autos que a apelante não é primária, possuindo sentença penal condenatória transitada em julgado, de modo que não preenche os requisitos do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

7. Impossível a pleiteada substituição por penas restritivas de direitos, em obediência ao art. 44, inciso I do CPB, eis que a pena restou superior a 04 (quatro) anos.

8. É do Juízo da Execução a competência para realizar a detração, bem como, determinar a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos fixadas pelo magistrado sentenciante, bem como, modificá-las, de maneira motivada, e apenas se for o caso, de acordo com as condições subjetivas do réu, a teor do que dispõem os arts. 66, inciso V, e 149, inciso III, da Lei de Execuções Penais.

9. RECURSO DE FRANCISCO WALDINEY RIBEIRO DE ALMEIDA CONHECIDO E IMPROVIDO, bem como, RECURSO DE LALESKA PEREIRA DO NASCIMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Alega a embargante que a decisão objurgada foi
obscura
quanto ao redimensionamento da pena-base para o mínimo legal do crime do art. 333 do CPB, porquanto embora tenha reconhecido ausente de fundamentação idônea a valoração negativa das vetoriais culpabilidade e motivos do crime, acabou por trazer nova motivação não contemplada na sentença impugnada para efeito de valorar desfavorável outras moduladoras – antecedentes e circunstâncias do crime – para não fixar para pena-base do referido tipo penal no mínimo legal, o que configura inequívoco
reformatio in pejus
sob o aspecto qualitativo, com intuito de agravar a situação jurídica da embargante.

Com isso, pretende que sejam acolhidos os embargos de declaração, a fim de que seja sanada a supracitada obscuridade e redimensionada a pena do embargante, e, ainda como meio de prequestionamento para interposição de recurso em instância superior.

Em sede de
contrarrazões,
o
dominus litis
manifesta-se pela rejeição
dos embargos
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça

Geraldo de Mendonça Rocha manifesta-se pelo
acolhimento
dos presentes Embargos opostos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

No entanto,
não tem razão a embargante em sua argumentação.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar. O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão a ser sanada
.

Na verdade,
busca apenas rediscutir a decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) NO ART. 112 DA LEP. PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NECESSÁRIO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR LATROCÍNIO. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO). HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 50% DA PENA: POSSIBILIDADE. PARTE FINAL DO ART. 112, VI, "A", DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS QUE VEDA O LIVRAMENTO CONDICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM CONJUNTO COM O ART. 83, V, DO CÓDIGO PENAL NÃO REVOGADO. AUSÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 2. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no HC 689.031/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Insta salientar que a decisão objurgada
ao analisar a aventada alegação de indevida exacerbação da pena-base do crime de corrupção ativa,
verificou que o juiz
a quo
não apresentou idônea justificativa para algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, valendo-se, inclusive, da mesma dosimetria feita ao crime de tráfico, o que fere o princípio da individualização da pena, eis que se tratam de delitos de espécies completamente diferentes.

Foi, então, reanalisada a pena-base da ré, referente ao crime de corrupção ativa, sendo que, após a nova ponderação das circunstâncias judiciais, a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático foi mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

Neste específico ponto, o r. aresto, inclusive, e ao contrário do que alega a embargante, deixou expresso:

“(...) Mister frisar, neste ponto, que a possibilidade de nova fundamentação de algumas circunstâncias judiciais por parte desta Corte de Justiça não importa em reformatio in pejus, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em reformatio in pejus, desde que não se verifique piora na situação final do apenado. (...)”

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Conforme abordado na decisão agravada, a autoridade policial relatou os detalhes da investigação iniciada e pontuou a necessidade de se conceder a medida cautelar, tendo em vista que sobre o paciente recaíam suspeitas fundadas em circunstâncias reais e plausíveis de real envolvimento com o tráfico de drogas. III - A análise do processo originário demonstra que o entendimento adotado pelo Magistrado singular se coaduna com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, porque o entendimento desta Corte é o de que a decisão que autoriza busca e apreensão demanda fundamentação circunstanciada, com motivação acerca das fundadas razões para a mitigação da regra de inviolabilidade de domicílio, ou local de trabalho, ainda que essa fundamentação se utilize da técnica per relationem. IV - No segundo ponto, a jurisprudência da Quinta Turma deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. V -
Mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, como ocorre na espécie. Precedentes
. VI - A quantidade e a natureza dos entorpecentes (e-STJ fl. 85 da apelação criminal) foram utilizadas como fundamentos a ensejar a aplicação do regime fechado, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, "a", e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/2006. VII - A toda evidência, a decisão agravada, ao confirmar o acórdão impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg nos EDcl no HC n. 807.698/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Gize-se que a pena total da embargante, inclusive, restou diminuída de 12 (doze) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa para 10 (dez) anos e 600 (seiscentos) dias-multa.

Assim sendo, não há, em sede destes Embargos, como se rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

Pelo exposto, CONHEÇO

dos embargos declaratórios, porém os

REJEITO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 19 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 19/12/2023